Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-05.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO COMPROVADO. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1 – A ação revisional de alimentos exige a demonstração dos requisitos previstos no 1.699 do Código Civil.

2 – A demissão do trabalhador provedor de alimentos pagos à filha, se amolda ao requisito legal que autoriza a propositura da ação revisional de alimentos para buscar a redução do encargo, eis que houve mudança na situação financeira de quem supre os alimentos.

3 – Fixados os alimentos pelo julgador singular no mesmo percentual proposto pelo autor, que também é igual ao que já é pago para outra filha, e inexistindo outros elementos nos autos que possam indicar maior capacidade financeira daquele, não se mostra viável a majoração da verba como pretendida no apelo.

4 - Negado provimento ao recurso.